Tribunal: STF
Processo: RE 100314
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA - INADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 6.899/81
EM EXECUÇÃO NA QUAL HOMOLOGADO O DÉBITO, TRANSITA EM JULGADO A
DECISÃO E DEPOSITADA A IMPORTANCIA A ORDEM DO JUÍZO.
NÃO SE TRATA, NA HIPÓTESE, DE "CAUSA PENDENTE DE JULGAMENTO".
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.